Tribunal: TJDFT
Processo: 0020213-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020213-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NADIMI DIPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental apresentado pela agravada NADIMI DIPP, pela qual suscita a aplicação de distinguishing para impugnar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO, nos autos de agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (AREsp no 1.380.839/DF). O recurso especial foi interposto em face acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Instituição Financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco agravante a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. A decisão ora impugnada, proferida pelo Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO em 23 de abril de 2021, reiterou determinação de retorno dos autos a essa instância recursal, além do sobrestamento do feito, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, até o julgamento dos Recursos Especiais 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP, em regime de recursos repetitivos, a respeito da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (ID 25588508- Pag.13). Defende a agravada, em síntese, a aplicação de distinguishing ao caso concreto, com fulcro no art. 1.037, § 9o do CPC, para afastar a aplicabilidade do entendimento a ser exarado pelo STJ nos referidos recursos especiais, pois ajuizou o cumprimento de sentença em 14 de março de 2014, dentro do prazo prescricional quinquenal contado do trânsito em julgado, tornando impertinente qualquer aferição a respeito da interrupção ou suspensão da prescrição. Com esses argumentos, requer: "1. Nos termos do art. 1.037, §9o do CPC, requer a aplicação da distinção ao caso concreto (distinguishing) pelas seguintes e abalizadas razões jurídicas: a) O presente cumprimento definitivo de sentença coletiva foi protocolado em 14/03/2014 – fato incontroverso nas Instâncias ordinárias; ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal a contar do trânsito em julgado da ACP 1998.01.1.016798-9 a luz do entendimento firmado nos Tema 515/STJ (REsp 1.273.643/PR) e Tema 877/STJ (REsp 1.388.000/PR) sem qualquer amparo ou fundamento da CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO do prazo prescricional quinquenal interposta pelo MPU/DF (fato estranho e dissociado do pedido inicial da lide) estando em consonância com a confissão do próprio banco recorrente que admite não haver prescrição de demandas ajuizadas até 27/10/2014(e-STJ, fls. 311). b) A remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso pendente." Despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça no ID 39221428, determinando a remessa dos autos para apreciação do pedido por este Desembargador Relator, por força do disposto no art. 1.037, § 9o e § 10o, III, do CPC. Instado a se manifestar, quedou-se inerte o banco agravante, consoante certificado no ID 40396094. É o Relatório. Decido. A irresignação manifestada pela agravada merece acolhimento, pois manifesta a procedência da reclamação manifestada contra a determinação de sobrestamento processual, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que ao apreciar agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, o Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO determinou o retorno dos autos a essa instância recursal, além do sobrestamento do feito, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, até o julgamento dos Recurso Especiais no 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP, em regime de recursos repetitivos, a respeito da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (ID 25588508- Pag.13). Ocorre que o recurso de agravo de instrumento que flui no presente processo não trata de prescrição, e não há pertinência na aferição de causa de interrupção da prescrição no caso concreto, considerando a data do ajuizamento da ação. Apesar da irresignação manifestada pela agravada perante o Superior Tribunal de Justiça, sobreveio decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO em 23 de Abril de 2021, mantendo o sobrestamento do feito, sem se manifestar sobre a impugnação suscitada pela recorrida, confira-se: "Trata-se de pedido de distinção tendo em vista a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal estadual, com a devida baixa nesta Corte, para que lá permaneçam suspensos até o julgamento dos REsps 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP, observando-se, em seguida, a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do NCPC. Em suas razões, NADIMI DIPP alegou que (1) o requerimento de cumprimento de sentença da Ação Civil Pública 1998.01.016798-9 foi formulado dentro do prazo prescricional, (2) a cautelar de protesto interruptiva não havia sido ajuizada por ocasião do aludido cumprimento e (3) a matéria em que se baseou a determinação da suspensão do processo não foi prequestionada. É o relatório. Observa-se que a questão referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas foi submetida à Segunda Seção, em conformidade com os arts. 1.036 e seguintes do NCPC (art. 543-C do CPC/73), nos termos do acórdão de relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, prolatado nas ProAfRs nos REsps 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP: (...) Nesse contexto, a afetação de recurso especial como representativo da controvérsia demanda à Corte de origem a suspensão de recursos interpostos que abordem idêntica questão, até o julgamento definitivo da controvérsia. Após o pronunciamento desta Corte, os recursos suspensos devem ser analisados na forma prevista no art. 1.040 do CPC (art. 5o, inciso III, da Resolução no 8/2008 da Presidência do STJ). Ocorre que, examinando-se os autos, sobretudo as fls. 534/536 (e-STJ), é possível verificar que a discussão travada no presente processo não desborda da questão tratada nos REsps 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP. Ressalte-se, ainda, que "antes da verificação da presença de óbices à admissibilidade do recurso especial, deve ser realizada a verificação da existência ou não de pendência: afetação para julgamento repetitivo; repercussão geral reconhecida sobre a matéria, incidente de resolução de demandas repetitivas ou outro incidente de uniformização de jurisprudência" (AgInt nos EDv nos EAg 1409814/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 09/12/2019) . Não está configurado, portanto, o distinguishing apontado. Nessas condições, INDEFIRO o pedido de distinção." Destaco que apesar da ordem de suspensão ser emanada no Superior Tribunal de Justiça, mas estando o processo e o recurso especial sobrestado nesse segundo grau de jurisdição, compete a este Desembargador Relator do agravo de instrumento apreciar a arguição de distinguishing, conforme expresso no art. 1.037, § 9o e § 10o, III, do CPC, in verbis: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; Mostra-se imperativa a aplicação desse dispositivo legal, para legitimar a apreciação do distinguishing no caso concreto, notadamente diante da constatação de que, diante da determinação do retorno do processo para reapreciação do agravo de instrumento, depois da definição de tese ainda pendente de resolução em sede de recurso repetitivos, caberia à essa instância recursal, de qualquer modo, apreciar eventual repercussão do julgamento dos Recursos Especiais 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP. Some-se a isso a necessidade de se primar pela celeridade processual, notadamente diante da constatação de que a agravada é pessoa idosa e aposentada por invalidez, como se verifica no ID 36963224, do cumprimento de sentença originário, que teve o processo suspenso em razão d inovação injustificada apresentada pelo BANCO DO BRASIL no recurso especial. Estabelecida a competência desse Desembargador Relator, cumpre acolher a arguição de distinguishing, pois de fato, não houve arguição de prescrição pelo banco agravado no primeiro e no segundo grau de jurisdição, e, considerando a data do ajuizamento da ação, é abolsutamente impertinente a suspensão do processo até o julgamento dos Recurso Especiais no 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP, em regime de recursos repetitivos, a respeito da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva. Pela analise objetiva das informações oficiais do processo, o cumprimento de sentença originário foi ajuizado em 14 de março de 2014, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.016798-9, operado em 27 de outubro de 2009, o que torna irrelevante qualquer a discussão a respeito da interrupção da prescrição. Além dessa constatação, verifica-se que não foi arguida prescrição pelo banco agravante em primeiro grau de jurisdição ou no agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, o acórdão da lavra desta Relatoria nada apreciou a respeito de prescrição, que sequer havia sido arguida pelo banco agravante, como se verifica da simples leitura da ementa lavrada por ocasião do julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE E RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE SENTENÇA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. PARADIGMA JULGADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. IMPERTINÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA EXECUTAR A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.1.016798-9, DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA RECONHECIDA. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.391.198/RS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FORMA DO ART. 475-B, DO CPC.ADEQUAÇÃO. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. SENTENÇA EXEQUENDA SILENTE QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.370.899/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONCHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, na qual o BANCO DO BRASIL foi condenado a incluir o índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, a ser apurado em liquidação de sentença. 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação do princípio da congruência. 2.1. Na hipótese, não comporta conhecimento o pedido de exclusão de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, por considerar o exequente que esse percentual foi absorvido pelo índice de 42,72% disposto na sentença exequenda, pois o tema não foi objeto de deliberação na decisão recorrida e por estar volvida à modificação do dispositivo da sentença coletiva transitada em julgado, que determinou, expressamente, a aplicação do 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelo recorrente no mês de janeiro do ano de 1989. 3. Não comporta conhecimento insurgência exposta pelo recorrente contra a decisão agravada, defendendo a ilegitimidade da incidência de juros remuneratórios no valor do débito exequendo, por absoluta falta de interesse recursal, já que sua tese restou expressamente acolhida pela decisão recorrida, mas, quanto a esse ponto, sua impugnação foi rejeitada por não ter o agravado incluído juros remuneratórios na sua pretensão executiva. 4. É impertinente o pedido de suspensão da execução originária por força de determinação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial número 1.438.263/SP, que tem como objeto discussão acerca da legitimidade para a execução de sentença coletiva sem correspondência com o processo do qual emergiu a sentença coletiva objeto da execução originária, que tramitou na Justiça do Distrito Federal e teve peculiaridades na fase de sua formação, a fim de que tivesse abrangência nacional, além de ter havido indicação específica da amplitude de seus efeitos no dispositivo do julgado. 4.1. As nuances próprias da ação civil pública ajuizada contra o agravante, que não se conformam com o objeto de análise no recurso especial apontado pelo recorrente como paradigma, levaram à definição da tese, em sede de recurso repetitivo, de que sentença proferida na referida ação coletiva n.o 1998.01.1.016798-9, julgada pela 12o Vara Cível de Brasília possui abrangência nacional, independente de filiação à entidade que propôs a ação. 4.2. Ademais, a determinação de sobrestamento de processos em razão do Recurso Especial número 1.438.263/SP se refere apenas aos processos que não tiveram decisão definitiva, e, com relação à execução da sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, já há decisão definitiva, lavrada em sede de recursos repetitivos, reconhecendo a legitimidade de qualquer poupador que se enquadre nas suas disposições, independente do local de domicílio ou de filiação na entidade que moveu a referida ação coletiva. 5. Conforme recente acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal." Restando decidido ainda que "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (REsp 1.391.198/RS) 6. Consoante jurisprudência reiterada desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prévia liquidação da sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pois o débito exeqüendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 475-B, do CPC, uma vez que o título judicial determinou o período e o percentual específico de incidência do expurgo inflacionário ilegitimamente suprimido pelo banco agravante, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil. De igual forma, para a aferição da legitimidade dos demais encargos moratórios e remuneratórios acrescidos ao valor exequendo, mensuráveis através de cálculos aritméticos simples, é desnecessária, inicialmente, a realização de perícia contábil, legitimando que o cumprimento de sentença seja processado na forma disposta no referido dispositivo legal. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: "Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior." (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013). 7.1. Dessa forma, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução. 8. "O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Com isso, o Banco do Brasil deve pagar aos poupadores juros de mora desde 1993, nos casos relativos a expurgos de correção monetária feitos nas poupanças pelo Plano Verão." Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1108541, 20160020186355AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 181-190) Assim, a arguição de prescrição sequer foi submetida à apreciação desta Primeira Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento. Com efeito, verifica-se que a arguição de prescrição foi aventada como inovação recursal pelo Banco do Brasil no recurso Especial de ID 14400806 - Pag. 148, com argumentos genéricos a respeito da interrupção de prescrição, de forma completamente dissociada da situação concreta dos autos, e sem sequer mencionar os dados do processo. Aliás a própria argumentação abstrata lançada no recurso especial da instituição financeira revela a absoluta impertinência em se discutir a respeito de causa de interrupção da prescrição no caso dos autos. Com efeito, recuso especial defendeu justamente a aplicação da prescrição quinquenal a partir do trânsito em julgado da sentença, o que foi observado nos autos, pois o cumprimento individual de sentença foi proposto em 14 de março de 2014, antes, portanto, de cinco anos do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.016798-9, que ocorreu em 27 de outubro de 2009. Diante do exposto, acolho a arguição de distinguishing, com fulcro no art. 1.037, § 9o e § 10o, III, do CPC, para afastar a incidência da tese a ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.801.6015/SP e 1.774.204/SP, em regime de recursos repetitivos, a respeito da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois o cumprimento individual de sentença em apreço foi ajuizado dentro do prazo quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, e sequer houve arguição de prescrição pelo banco do Brasil em primeiro e segundo graus de jurisdição. Nesses termos, fica prejudicada a ordem de sobrestamento do feito, devendo os autos retornarem ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial, além de restar facultado à agravada a retomada do cumprimento de sentença na instância originária. Por fim, considerando que a este Desembargador Relator cabe tão somente a resolução da arguição de distinguishing, na forma do art. 1.037, § 9o e § 10o, III, do CPC, caberá ao Superior Tribunal de Justiça apreciar eventual litigância de má-fé por parte do Banco do Brasil, em razão da arguição de prescrição como inovação no recurso especial, contra fato incontroverso (data da distribuição da execução e do trânsito em julgado da sentença), além de não ter apresentado qualquer manifestação em face das reiteradas reclamações prestadas pela parte recorrida, denotando aparente atuação temerária para impor resistência injustificada ao andamento do processo, que, em razão da conduta processual da instituição financeira, permaneceu sobrestado por anos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator